Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-29.2020.8.11.0025
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002884-29.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DECADÊNCIA.. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, fundada na prática de diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, cujo valor atualizado foi inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve três aspectos: (i) verificar se houve decadência na constituição do crédito não tributário;
(ii) apurar eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais; e,
(iii) examinar se o valor da multa aplicada revela-se desproporcional ou confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de crédito de natureza administrativa sancionadora, não se aplicam os prazos decadenciais do CTN, mas sim o prazo quinquenal previsto na jurisprudência do STJ (Tema 324), cujo marco inicial é a data da infração, interrompido com a notificação válida do auto de infração — o que restou demonstrado nos autos.

4. A CDA preenche os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da L. 6.830/1980 e art. 202 do CTN, não havendo vício formal ou material apto a comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade.

5. A dosimetria da penalidade observou os critérios legais do CDC, levando em consideração a gravidade e multiplicidade das infrações, bem como a ausência de comprovação do faturamento do infrator, nos termos do Decreto nº 2.181/1997.

6. O valor fixado não compromete a atividade econômica da instituição, tampouco excede os limites legais, revelando-se legítimo o exercício do poder de polícia administrativa e a proporcionalidade da sanção imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos para a constituição de crédito não tributário decorrente de sanção administrativa, contado da infração e suspenso com a notificação do auto de infração.
2. A Certidão de Dívida Ativa que contiver os requisitos legais previstos no CTN e na L. 6.830/1980 goza de presunção de certeza e liquidez, cuja desconstituição exige prova inequívoca de vício insanável.
3. A multa administrativa aplicada com observância do devido processo legal, razoabilidade e finalidade educativa, especialmente em casos de infrações múltiplas e reiteradas, não configura confisco ou desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 39, 56, 57; CTN, art. 202; L. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 324; Súmula 622/STJ; STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/11/2009; TJMT, Ap. Cív. 0016954-35.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23/10/2024, DJE 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº 1002884-29.2020.8.11.0025

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelado: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO.

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 20192908980, no valor originário de R$ 348.276,64, inscrita em decorrência de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT no bojo do processo administrativo nº 04140085017, lavrado em razão de supostas infrações às normas de proteção e defesa do consumidor constatadas em agência bancária da recorrente no município de Juína/MT.

Na origem a parte embargante alegou, em síntese, a decadência do crédito tributário, vícios formais na CDA que comprometeriam sua validade, ausência de motivação no procedimento administrativo sancionador, e desproporcionalidade da sanção aplicada. Requereu a extinção da execução fiscal ou, alternativamente, a redução da penalidade pecuniária imposta.

O Estado de Mato Grosso, em contrapartida, apresentou impugnação sustentando a legalidade e regularidade da CDA, a tempestividade da constituição do crédito e a inexistência de nulidade no procedimento administrativo. Defendeu a validade da multa aplicada, por estar amparada em legislação específica e ter sido arbitrada de forma proporcional à gravidade da infração.

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a regularidade do título executivo, a legalidade da sanção administrativa e a ausência de qualquer mácula no processo que justificasse sua invalidação. Condenou o embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na petição inicial, com ênfase na decadência do crédito, nulidade da CDA e no caráter desproporcional da multa. Requereu o provimento do apelo para a reforma integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando o acerto da sentença recorrida, a inexistência de decadência, a higidez do título e a adequação da penalidade. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra a respeitável sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face do Estado de Mato Grosso, no bojo da Execução Fiscal n. 1001863-18.2020.8.11.0025, a qual visa à cobrança de crédito público não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor originário de R$ 168.000,00, atualizada para R$ 348.276,64 no momento da inscrição em dívida ativa, vinculada ao Processo Administrativo F.A. 0414-008.501-7.

A controvérsia recursal centra-se, primordialmente, em três eixos argumentativos: a) ocorrência de decadência para a constituição do crédito; b) nulidade da certidão de dívida ativa por ausência dos requisitos legais; e c) desproporcionalidade da penalidade pecuniária imposta.

No que tange à alegação de decadência, cumpre inicialmente esclarecer que o crédito objeto da execução possui natureza não tributária, eis que se refere à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em decorrência do exercício do poder de polícia, fundado na verificação de múltiplas infrações à legislação consumerista e normas correlatas, praticadas pela instituição financeira apelante.

A despeito de ser passível de inscrição em dívida ativa e cobrança via execução fiscal, tal crédito não se submete à disciplina dos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que não se reveste de natureza tributária. O equívoco na invocação da regra decadencial do CTN reside justamente na natureza jurídica do crédito — de caráter administrativo sancionador, e não tributário em sentido estrito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a constituição de créditos decorrentes de penalidades administrativas, aplica-se a tese firmada no Tema 324, segundo a qual:

“É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa.”

Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial observa o marco da ocorrência do fato infracional e se suspende com a notificação válida do auto de infração, conforme estabelece a Súmula 622/STJ,
in verbis
:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Na hipótese dos autos, a atuação do PROCON/MT teve início com o Auto de Constatação lavrado em 15 de julho de 2014, sendo o Auto de Infração nº AI.2014.05.0026 lavrado em 28 de julho de 2014, com notificação da autuada em 05 de agosto de 2014, data esta que, conforme jurisprudência consolidada, ocorreu a interrupção da contagem do prazo decadencial.

O processo administrativo prosseguiu regularmente, com apresentação de impugnação administrativa em 15 de agosto de 2014, prolação da decisão de primeira instância administrativa em 02 de março de 2016, e julgamento final do recurso administrativo em 26 de julho de 2016 pela Turma Recursal do PROCON/MT, oportunidade em que se tornou definitiva a constituição do crédito não tributário.

Dessa forma, entre a data da infração e a constituição definitiva do crédito não decorreu o prazo de cinco anos previsto no Tema 324 do STJ, sobretudo porque a notificação do auto de infração (05/08/2014) interrompeu o prazo decadencial, conforme já mencionado.

Assim, é improcedente a alegação de decadência, haja vista que a constituição do crédito se deu de forma tempestiva e válida, após regular tramitação do processo administrativo sancionador, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta o Apelante que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal seria nula, por não conter os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico, em especial os previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

No caso concreto, a análise do título executivo revela que a CDA preenche integralmente os requisitos legais. Consta expressamente:

(i) o nome e domicílio do devedor: Banco Bradesco Cartões S.A.;

(ii) a origem e natureza do débito: multa administrativa por infração à norma legal;

(iii) o fundamento legal da cobrança: CDC c/c Decreto Federal nº 2.181/97 c/c Lei Estadual 8655/2007;

(iv) o valor originário e os encargos legais; R$ 215.384,44 – R$ 101.230,69 – R$ 31.661,51;

(v) o número do processo administrativo: F.A. nº 04140085017;

(vi) a data da inscrição em dívida ativa: 29/10/2019;

(vii) a assinatura da autoridade competente: Jenz Prochnow Junior – Procurador do Estado.

Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cuja validade somente pode ser afastada mediante prova cabal e inequívoca de vício material insanável – o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício insanável que comprometa sua exigibilidade." (REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/11/2009)

A jurisprudência deste Tribunal, aliás, é uníssona ao considerar válidas as CDAs que contenham todos os elementos previstos em lei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade. 2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição. (N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente. 2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão. 3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020)

Além disso, o contribuinte foi regularmente notificado da autuação e recorreu da penalidade, tendo seu recurso apreciado pela Turma Recursal do PROCON, que por unanimidade negou provimento, mantendo a sanção, de modo a indicar a existência do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A validade da CDA, portanto, subsiste incólume, não havendo qualquer nulidade formal ou material a ser reconhecida.

No que tange à alegação de que a multa administrativa imposta à instituição financeira ora apelante – Banco Bradesco S.A. – possuiria caráter confiscatório ou exorbitante, carece de respaldo fático e jurídico a tese defensiva desenvolvida nos autos, notadamente quando se observa, com acuidade, a natureza, a quantidade e a gravidade das condutas infracionais imputadas à recorrente.

Neste aspecto, impende assentar que o Poder Judiciário não atua como instância revisora da conveniência ou oportunidade dos atos administrativos, tampouco lhe cabe reapreciar o mérito das decisões administrativas, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou violação a direitos fundamentais. Com acurada precisão, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed., Malheiros, 2009, p. 170)

Trata-se, pois, de

intervenção de caráter excepcional
, restrita às hipóteses em que restar demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade, abuso de poder ou violação de direitos e garantias fundamentais. Fora dessas hipóteses, impõe-se ao Judiciário o respeito à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que somente pode ser elidida mediante robusta e inequívoca prova em sentido contrário, sob pena de se invadir competência reservada à Administração Pública, em afronta direta ao ordenamento constitucional.

Na hipótese em julgamento, não se está diante de penalização derivada de infração única ou de mero descuido isolado no cumprimento das normas de proteção ao consumidor, mas sim do reconhecimento administrativo da prática de quinze (15) infrações autônomas, concretamente constatadas no exercício regular do poder de polícia administrativa conferido ao PROCON/MT, todas vinculadas ao descumprimento reiterado e sistemático de preceitos legais voltados à tutela da dignidade, da acessibilidade e da igualdade de tratamento ao consumidor hipervulnerável, especialmente idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e indivíduos com mobilidade reduzida.

A lavratura do Auto de Infração, devidamente embasado no Auto de Constatação e nos registros documentais acostados aos autos do Processo Administrativo F.A. nº 0414-008.501-7, aponta que a instituição deixou de observar as seguintes obrigações legais impostas pelos artigos 20, §2º, e 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pela Lei Estadual nº 8.655/2007, pela Lei Estadual nº 8.551/2006, pela Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), pelo Decreto Federal nº 2.181/1997, pelo Decreto nº 5.296/2004 e pela Lei Municipal nº 1.459/2013:

(i) não disponibilização de funcionário exclusivo para orientar e prestar auxílio nos caixas eletrônicos destinados ao atendimento de idosos, descumprindo os parâmetros de identificação funcional e acessibilidade;

(ii) ausência de assentos de uso preferencial sinalizados nos caixas convencionais;

(iii) ausência de assentos de uso preferencial nos caixas eletrônicos;

(iv) não disponibilização de mobiliário adaptado nos caixas convencionais, em desacordo com as normas técnicas da ABNT (NBR 9050:2004);

(v) ausência de mobiliário acessível nos caixas eletrônicos para usuários em cadeira de rodas; (vi) inexistência de sinalização ambiental acessível no interior da agência bancária;

(vii) omissão na divulgação visível dos direitos de atendimento prioritário;

(viii) inexistência de local específico de atendimento para consumidores com deficiência ou mobilidade reduzida;

(ix) ausência de telefone adaptado para deficientes auditivos;

(x) violação ao tempo máximo de espera nos guichês convencionais, com demonstração documental de filas superiores a 60 minutos;

(xi) ausência de relógio sincronizado com a máquina emissora de senhas;

(xii) falta de afixação dos tópicos obrigatórios da Lei Municipal, como tempo máximo de espera e número da legislação;

(xiii) ausência de divisórias entre os caixas e o espaço de espera, comprometendo a privacidade do atendimento bancário;

(xiv) existência de apenas um banheiro para uso do público consumidor, em desconformidade com a legislação municipal;

(xv) inexistência de caixa eletrônico com opções em braile para atendimento de pessoas com deficiência visual.

A descrição das irregularidades permite visualizar, com clareza, que se trata de um conjunto de condutas omissivas e comissivas que, por sua natureza, afetam direitos fundamentais do consumidor no que diz respeito à acessibilidade, à autonomia no uso de serviços bancários e ao respeito à dignidade da pessoa humana, revelando-se especialmente graves por terem por alvo, de forma direta, consumidores em estado de hipervulnerabilidade.

Nesse cenário, a pretensão recursal de reduzir a penalidade com base em suposta desproporcionalidade ou confisco não apenas esvazia o caráter punitivo-educativo da sanção administrativa, como também desconsidera o caráter multiplo-infracional da conduta sancionada, que evidentemente justifica o valor imposto.

A autoridade administrativa, no exercício da prerrogativa conferida pelo art. 56, inciso I, e pelo art. 57 da Lei nº 8.078/1990, promoveu a fixação da multa com base nos critérios legais.

A dosimetria iniciou-se com a fixação de pena-base em R$ 151.200,00, em razão da gravidade dos fatos, com subsequente aplicação de redutor de 1/3 por primariedade e agravamento de 1/6 diante da lesão a grupos protegidos por normas específicas, como idosos e pessoas com deficiência.

Ao final, aplicou-se acréscimo de 1/3 para evitar a cumulação de quinze sanções autônomas, solução administrativa que visou conferir razoabilidade à penalidade final de R$ 168.000,00, evitando a imposição de multas individualizadas por cada infração – o que, caso adotado, elevaria o valor final a patamares significativamente superiores.

Com efeito, a multa não excede os limites do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que admite valores de até três milhões de unidades fiscais de referência (UFIRs), tampouco compromete a atividade empresarial do apelante, instituição financeira de grande porte, cuja robustez econômica é notória. Importa registrar que o próprio fornecedor, durante a tramitação administrativa, deixou de apresentar documentação comprobatória de seu faturamento bruto, o que, conforme prevê o art. 26, parágrafo único, do Decreto nº 2.181/1997, autoriza a autoridade a aplicar a multa com base em critérios estimativos e presuntivos, sempre dentro da margem de legalidade.

Destarte, não se pode qualificar como confiscatória ou desproporcional uma sanção administrativa que, imposta com base em procedimento regular, é motivada por múltiplas infrações comprovadas e se revela adequada aos princípios da razoabilidade e da finalidade pública, notadamente à luz do caráter educativo-punitivo que deve reger as penalidades administrativas consumeristas.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento de que a multa administrativa imposta pelo PROCON, quando motivada e dosada de acordo com os parâmetros legais, revela-se legítima e proporcional à conduta do infrator, como se vê no recente acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0016954-35.2019.8.11.0015:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 NO ÂMBITO ESTADUAL. VALIDADE DA MULTA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON por violação ao Código de Defesa do Consumidor . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9 .873/1999 é aplicável aos processos administrativos punitivos estaduais; e (ii) se a multa imposta pelo PROCON observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A Lei n . 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais, conforme a jurisprudência do STJ, sendo aplicável o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal . 4. A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante, sendo legítima a penalidade. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n . 20.910/1932. A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.03 .2020; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 13.05.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00169543520198110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Por todas essas razões, impõe-se a rejeição da alegação recursal de excesso ou ilegalidade na penalidade aplicada, reconhecendo-se que o valor arbitrado encontra-se em estrita conformidade com os limites legais e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não havendo qualquer descompasso entre a conduta infracional apurada e a sanção imposta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Cartões S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face do Estado de Mato Grosso.

Considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido na demanda, para o patamar de 11% (onze por cento), mantida a base de cálculo estipulada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025